Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. BEM DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DETERMINADO POR MEDIDA PROTETIVA. PRECEDENTES TJDFT.

1. Nos termos do art. 1.315 do CC, é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito, devendo, contudo, as peculiaridades do caso serem ponderadas pelo magistrado.

2. Na hipótese dos autos, o afastamento do lar deu-se por força de determinação judicial, em razão de medida protetiva em face do cônjuge varão. A procedência do pedido de arbitramento de aluguel, além de reduzir a efetividade da proteção concedida, revela dívida superior aos alimentos fixados em favor do cônjuge virago, em acordo mútuo ajustado na ação de divórcio, na qual o bem foi partilhado em 50% para cada parte.

3. As circunstâncias do caso concreto revelam o reconhecimento da necessidade de prestação de alimentos em favor da ex-cônjuge, a qual é a parte mais fraca da relação, ao ponto de merecer a devida proteção judicial, aliada à incoerência em figurar a Recorrente como credora de alimentos e devedora de aluguel decorrente do uso exclusivo do imóvel e, ainda, que o próprio Recorrido deu causa ao afastamento compulsório do lar, o pleito indenizatório deve ser negado. Situação em que o princípio da dignidade humana deve prevalecer em detrimento do direito patrimonial.

4. Recurso conhecido e provido.